Tribunal: TCU
Processo: 037.309/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, contra o Acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Cibelle Santiago Lopes contra o Acórdão 12450/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Cibelle Santiago Lopes para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 12450/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.